Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO. VALORES. PROVIMENTO N. 13/2012 DA CORREGEDORIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. ATUALIZAÇÃO. PROVIMENTO N. 69/2023. RELAÇÃO DE DÍVIDAS ATIVAS. ENQUADRAMENTO. EQUÍVOCO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Provimento n. 13/2012 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, no qual se lastreou a decisão vergastada, determinou o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujos valores fossem iguais ou inferiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. Outrossim, determinou que anualmente seria feita a atualização monetária do valor estipulado naquele Provimento.
2. Em cumprimento à atualização anual, foi expedido o Provimento n. 69/2023, e o valor de referência para o arquivamento das execuções fiscais foi corrigido para 35.828,39 (trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e oito reais e trinta e nove centavos).
3. Em exame aos autos principais, em especial à relação de dívidas ativas apresentada, o valor atualizado da dívida era de R$ 37.636,39, portanto, superior ao valor de referência estabelecido pelo Provimento 69/2023.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.